Tribunal: STF
Processo: Rcl 92385
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Mário Lopes da Silva e Loide Gonçalves de Mello Silva, em face de acórdão da 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná e da Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do Paraná, nos autos do Processo nº  0006899-30.2022.8.16.0193, por suposta violação aos Temas 130, 366 e 777 da repercussão geral.
Em 24.03.2026, determinei à parte reclamante, sob pena de extinção do feito, que emendasse a petição inicial para juntar os documentos necessários à adequada instrução do processo, nos termos do art. 321 do CPC (eDOC 4 /ID:a97234eb).
Contudo, o reclamante permaneceu inerte, conforme certidão constante no eDOC 5 (ID:bbf7a981), o que enseja a extinção da presente reclamação.
Ante o exposto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

Publique-se.  
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente